Tribunal: TJPA
Processo: 0004979-43.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004979-43.2016.8.14.0013

APELANTE: THIAGO DA SILVA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PENA. CONDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PERSISTÊNCIA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros. No caso, observa-se que, em que pese não ter sido colhido depoimento de testemunha contraditada, as declarações prestadas pelo informante não podem ser desprezadas, ao contrário, relevam especial importância, na medida em que convergem diretamente com versão acusatória. O citado informante esteve com a vítima no momento da prática delitiva, e ainda a socorreu, tentando intervir na ação, no intuito de cessar a continuidade das agressões. A versão dada pela vítima, portanto, se mostra coesa e harmônica, com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

2. A referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremento da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88, devendo a sanção primária,
in casu,
ser revista.

3. Pena redimensionada para, após revaloração das circunstâncias judiciais, manter a condenação do réu no mesmo
quantum
determinado pelo Juízo primevo, de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e encerrada aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Thiago da Silva Farias
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA (ID 5539827, pág. 09-19), que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal descrito no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, nos termos da Lei n.º 11.340/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5539822) que, no dia 09 de fevereiro de 2016, por volta das 02h30min, a vítima Claudiane da Paixão Ferreira Valenzuelo, quando se encontrava na Rua Barão de Capanema, do Município de Capanema/PA, participando dos festejos de carnaval, recebeu uma ligação do apelante em comento, seu ex-companheiro, perguntando acerca da localização da ofendida. Que, minutos após repassada a informação, o recorrente chegou ao local e, vendo que a vítima estava companhia de outra pessoa, pegou as chaves da motocicleta que estava em poder daquela. Releva que o apelante subiu no veículo e insistiu para que Claudiane também o fizesse. Depois de ameaças feitas pelo réu, a ofendida subiu na motocicleta, levando, também, seu amigo Dhemison. Ao chegarem à residência da vítima, o apelante determinou que Dhemison descesse, e afirmou que iria buscar um amigo na companhia da vítima. Essa, porém, percebendo que o apelante estava embriagado e que conduzia a motocicleta em alta velocidade, recusou-se a ir, momento em que o réu começou a empurrá-la e depois desferiu um soco em sua testa. Ao cair ao chão, o réu ainda a agrediu com diversos chutes em seu corpo.

Em
razões recursais
(ID 5539827, pág. 32-47), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela absolvição do recorrente por alegada insuficiência de provas a ensejar a condenação, lastrada, unicamente, no depoimento da vítima e de um informante, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, roga pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, face à avaliação equivocada de circunstância judicial do art. 59, do CPB.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado e pela manifestação expressa acerca de toda matéria ventilada, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 5539827, pág. 51-56), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo conhecimento e
parcial provimento
da apelação, para que a pena-base seja redimensionada ao mínimo legal.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610, caput, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Do Crime de Lesão corporal:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente por alegada insuficiência de provas a ensejar a condenação, sendo cabível,
in casu
, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Sustenta que édito condenatório encontra-se lastreado, unicamente, no relato da ofendida e de testemunha informante, cujos depoimentos não revertem-se de validade probatória.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a materialidade do delito de lesão corporal encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 5539821, pág. 06); e, do Boletim Médico (ID 5539821, pág. 26), que atesta
“lesão edematosa em fronte e hiperemia conjuntival esquerda
”, produzida por
“socos”,
com sequelas em
“lesões oculares ou óssea”.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

Como se vê, a ofendida Claudiane da Paixão Ferreira Valenzuelo, em Audiência Judicial, corroborante a narrativa produzida no IPL, não titubeia quanto às agressões físicas sofridas por parte de seu ex-companheiro. Destaca a vítima que o apelante a agrediu mediante soco e chutes pelo corpo. Acrescentou, ainda, que, quando embriagado, o réu costuma ameaçá-la e agredi-la.

A versão acusatória vem a ser corroborada por testemunha ocular do crime,
Dhemerson Walace Costa Sousa
, o qual, em juízo, apesar de ouvido como informante, posto que amigo da vítima, apresenta narrativa sólida e consonante acerca da empreitada criminosa, e por tal não deve ser desprezado.

Confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, o mencionado informante assevera ter presenciado o exato momento em que o réu desferiu um soco contra a ofendida, além de chutes pelo corpo, quanto essa já estava caída ao chão.

O
recorrente
Thiago da Silva Farias, por sua vez, não fora interrogado, sendo julgado à
revelia
, pois não encontrado no endereço informado no autos.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima.

É assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

Por outro lado, observa-se que, em que pese não ter sido colhido depoimento de testemunha contraditada, as declarações prestadas pelo informante não podem ser desprezadas, ao contrário, relevam especial importância, na medida em que convergem diretamente com versão acusatória.

O citado informante esteve com a vítima no momento da prática delitiva, e ainda a socorreu, tentando intervir na ação, no intuito de cessar a continuidade das agressões.

A versão dada pela vítima, portanto, se mostra coesa e harmônica, com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
(TJE/PA, 2020.02133465-14, 214.694, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, § 9º, 148 § 1º, V e 213, TODOS AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE E HARMÔNICO. POR SEREM COMETIDOS ÀS ESCONDIDAS, SEM A PRESENÇA DE TERCEIROS, NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO, DESDE QUE EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. TESE QUE NÃO SE COMPROVA PELAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DA PENA BASE PARA QUE A MESMA SEJA COMINADA NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL QUE APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. QUANTUM DE PENA COMINADO EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCESSO OU DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E O CRIME COMETIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2019.05268468-77, 211.238, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2020-01-07)

Correta, portanto, a condenação do apelante pela prática do crime imputado, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

2.
Da aventada exacerbação da pena imposta ao apelante. Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa requer, caso seja mantida a condenação do apelante, que seja verificada a
exacerbação da pena base imposta
, conduzindo-a ao importe mínimo legal:

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, emergentes no caso ‘sub oculis’, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de que, tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a ofender a integridade física de sua companheira.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não indicam maus antessentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com a forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado:

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUENCIAS EXTRAPENAIS:
Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de agressões físicas e ameaças;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Assim,
para o crime de LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
, fixo a
pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
.

Em segunda fase
, considerando a incidência da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do CP, reduzo a pena em 03 (três) meses, pelo que a estabeleço em
01 (um) ano de detenção
.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em 01 (um) ano de detenção, patamar em que a torno definitiva.

(...)

Nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CPB, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o
REGIME ABERTO
para cumprimento inicial da sua pena.”

Relativamente ao crime de lesão corporal, cometido no âmbito de violência doméstica, punido com pena de detenção variável de 03 (três) meses a 03 (três) anos, colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção,
ou seja,

entre os patamares mínimo e médio, definidos, abstratamente, para o ilícito em voga, por considerar desfavoráveis ao apenado,
a sua culpabilidade
,
a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.

Valeu-se, no entanto, o Magistrado, de fundamentação abstrata e de elementos ínsitos às próprias elementares dos tipos penais pelos quais o réu foi condenado.

Como cediço, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremento da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Por conseguinte, deve o julgador, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime. É o que recomenda a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Como cediço, a circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
). Na hipótese, observa-se que, ao negativar este critério judicial, o Magistrado de piso fez uso de fundamentação inadequada, ao referir-se à mera consciência de ilicitude do réu, que tinha condições de assim não atuar. Tal justificativa, entretanto, diz respeito à culpabilidade em si do agente, não demonstrando de que forma a conduta do agente enseja maior reprovabilidade social.

Cite-se, a este respeito, a súmula nº 19/TJPA, assim redigida:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Os demais vetoriais de incremento à pena primária, também encontram-se fundamentados de maneira genérica, sem alusão a qualquer elemento concreto dos autos.

Diante das considerações supramencionadas, certamente, a reforma da dosimetria da pena se impõe.

Pende salienta, não obstante, que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado. Precedentes do STJ: HC 187.635/MS; HC 187.081/MS; HC 171.216/DF; HC 142.443/SP; HC 88.952/SC.

Na espécie, a
culpabilidade
do réu se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
extremamente ousada, tendo o réu intimidado a vítima a seguir com ele na motocicleta da própria ofendida, passando a agredi-la em sua própria residência.

Réu sem
antecedentes criminais
.

Conduta social
não apurada.

Personalidade
tendente a delitos deste jaez, considerando o relato da ofendida acerca do histórico de violência e ameaças sofridas por parte do réu.

Motivos
: pesam contra o recorrente quando se observa que o delito resultou de uma discussão banal, decorrente da recusa da ofendida em seguir com o apelante na motocicleta.

As
circunstâncias
do crime, da mesma forma, ressoam nitidamente negativas, diante da agressividade excessiva das agressões. Consta que a vítima, mesmo após receber um soco em seu rosto e cair ao chão, recebeu chutes do réu em diversas partes do seu corpo. Referem-se os autos, ainda, que agressões só cessaram em virtude da intervenção de terceira pessoa, momento em que a vítima correu e conseguiu se esquivar da ação.

Consequências
que não extrapolam o comum para o tipo.

Comportamento da vítima:
neutro, na hipótese.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena base no
patamar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção,
como procedido pelo Magistrado
a quo,
pela avaliação negativa de 04 (quatro) critérios judiciais, quais sejam:
culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do
aspecto qualitativo
, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena-base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante também no que pertine ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, ‘d’, do CPB), em 03 (três) meses de redução, mantendo-se a reprimenda concreta e definitiva, à míngua de outras causas modificativas de pena, em
01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Dou por prequestionada toda a matéria aventada.

Pelo exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA,13 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/09/2021